Tribunal: TJDFT
Processo: 0714068-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO DECORRER DO CERTAME. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME.
O concurso público deve ser realizado em conformidade com as normas insertas no seu Edital de regência, sendo vedado ao examinador inovar nos critérios de realização de prova e atribuição de nota no decorrer do certame, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da vinculação ao Edital.
Deve ser mantida a tutela recursal e reformada a decisão agravada para que seja reintegrado o candidato que restou prejudicado pelos novos parâmetros de atribuição de nota.